Tribunal: STF
Processo: RHC 64324
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. LESÕES CORPORAIS. TENTATIVA DE MORTE. REEXAME DE PROVA. A VERSÃO DE CASO FORTUITO, NA PRODUÇÃO DE LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA, PELA PACIENTE, EXIGIRIA EXAME COMPLETO E VALORAÇÃO DA PROVA COLHIDA NO INQUERITO, INCOMPORTAVEL NO 'WRIT'. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.